Tribunal: TJMT
Processo: 1047123-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047123-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU VIEIRA DA ROCHA - CPF: 571.030.701-72 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral.

Fato relevante. Autor alegou ter contratado empréstimo consignado convencional, mas constatou se tratar de cartão de crédito consignado, cujos descontos mensais não quitavam integralmente a dívida.

Decisão de primeiro grau rejeitou os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo pessoal; (ii) saber se houve falha no dever de informação e na transparência contratual; e (iii) saber se é cabível a restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes indicava, de forma clara, tratar-se de cartão de crédito consignado, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos.

A existência de faturas e comprovantes de uso do cartão em compras e saques demonstram adesão consciente à modalidade contratada, afastando vício de consentimento.

Não houve falha no dever de informação, pois a natureza da contratação estava descrita no cabeçalho do contrato.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reconhecido a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando há efetiva utilização pelo consumidor.

A taxa de juros pactuada não se mostra abusiva e não pode ser equiparada à de empréstimos consignados pessoais, por tratarem-se de modalidades distintas.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a utilização consciente pelo consumidor. 2. A existência de contrato assinado e de faturas com uso do crédito afasta a alegação de falha no dever de informação. 3. A taxa de juros do cartão de crédito consignado não pode ser equiparada à praticada em empréstimos pessoais, por se tratarem de modalidades distintas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elizeu Vieira da Rocha contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Inconformado, recorre o apelante sustentando em síntese, que
jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
,
modalidade que, segundo argumenta, foi-lhe imposta sem a devida ciência quanto às suas características operacionais, especialmente o fato de que os descontos mensais não liquidam integralmente o saldo, gerando onerosidade excessiva e perpetuação da obrigação.

Pugna pela
declaração de nulidade da contratação
, requerendo, em consequência, a
restituição em dobro dos valores descontados
em folha de pagamento. Alternativamente, postula a
conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado convencional
, com adequação da taxa de juros aos parâmetros divulgados pelo BACEN à época da contratação. Defende, ainda, a ocorrência de dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 296094351).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elizeu Vieira da Rocha ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que, embora acreditasse ter contratado um empréstimo consignado convencional, constatou, posteriormente, que o contrato tratava-se de
cartão de crédito consignado
, cujos descontos não cessavam com o decorrer do tempo, implicando em amortização mínima da dívida e acréscimo constante do saldo devedor.

Ressalta, ainda, o desconhecimento da referida modalidade contratual e, com base nessa premissa, formulou os seguintes pedidos, conversão da contratação em empréstimo consignado comum, fixação de taxa de juros com base na média do mercado (BACEN), repetição em dobro dos valores considerados indevidos e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade.

Inconformado, recorre o apelante sustentando em síntese, que
jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
,
modalidade que, segundo argumenta, foi-lhe imposta sem a devida ciência quanto às suas características operacionais, especialmente o fato de que os descontos mensais não liquidam integralmente o saldo, gerando onerosidade excessiva e perpetuação da obrigação.

Pugna pela
declaração de nulidade da contratação
, requerendo, em consequência, a
restituição em dobro dos valores descontados
em folha de pagamento. Alternativamente, postula a
conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado convencional
, com adequação da taxa de juros aos parâmetros divulgados pelo BACEN à época da contratação. Defende, ainda, a ocorrência de dano moral. Ao final, requer o provimento do recurso.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que o apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que
os documentos acostados pelo recorrido demonstram de forma clara e inequívoca que o contrato celebrado entre as partes tem como objeto o
cartão de crédito consignado
.

Além disso, constam nos autos faturas e comprovantes de utilização do cartão em
compras parceladas, saques diretos em conta e movimentações diversas
. Tais elementos afastam a alegada ignorância quanto ao conteúdo do contrato e revelam, na forma do art. 373, I, do CPC, que o consumidor
aderiu conscientemente à modalidade contratada
, utilizando-se reiteradamente do crédito concedido
, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

No que se refere aos juros remuneratórios, tenho que a sentença foi bastante clara na sua fundamentação ao manter a taxa pactuada.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal abusividade na pactuação dos juros remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios dos autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Ainda, na modalidade de cartão de crédito consignado o usuário é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte, como ocorreu no caso em tela, inexistindo ofensa à Súmula 530 do STJ.

Não obstante, apesar de sustentar a invalidade da contratação e a necessidade de submissão à taxa média do mercado para modalidade de empréstimo pessoal consignado, trata-se, em verdade, de operações distintas, sendo impossível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado.
Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1o APELO

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO

– 2o APELO

–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”

(TJMG -

RAC n.

1.0000.21.028769-4/001, 12aCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei)

Logo, não há de se falar em nulidade do contrato ou submissão deste à modalidade de empréstimo pessoal consignado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025